Tribunal: TJBA
Processo: 8027569-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027569-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
O feito originário (processo nº 8046900-23.2019.8.05.0001) consiste em ação indenizatória movida por Elias de Jesus Barros contra Consórcio Estaleiro Paraguaçu, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial, Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Constran S/A - Construções e Comércio, sob alegação de que a construção de estaleiro na Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape ocasionou danos ambientais, comprometendo a atividade pesqueira artesanal de subsistência, com consequente pleito de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir a natureza jurídica da relação entre pescadores artesanais e as empresas supostamente causadoras do dano ambiental, para fins de fixação da competência jurisdicional para processamento e julgamento da demanda indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que vítimas de danos ambientais enquadram-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Precedentes recentes reconhecem que, em hipóteses de acidente ambiental com impacto em atividade pesqueira, a competência é das Varas de Relações de Consumo (AgInt no REsp nº 2.075.953/BA, AgInt no REsp nº 2.047.558/BA, REsp nº 2.018.386/BA).
5. A legislação estadual (Lei nº 10.845/2007, art. 69) estabelece competência absoluta das Varas de Relações de Consumo em razão da matéria.

6. Este Tribunal, em diversos precedentes, pacificou que, em ações reparatórias decorrentes de dano ambiental que atinge pescadores artesanais, a competência é das Varas de Relações de Consumo da Capital (v.g., CC nº 8019455-91.2023.8.05.0000; CC nº 8018550-52.2024.8.05.0000; CC nº 8024537-06.2023.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Capital.

Tese de julgamento: “As vítimas de danos ambientais que afetam a atividade pesqueira artesanal são consumidores por equiparação (CDC, art. 17). 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações indenizatórias decorrentes de dano ambiental, por força de competência absoluta em razão da matéria.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.428.065/MG; STJ, AgInt no REsp nº 2.075.953/BA; STJ, AgInt no REsp nº 2.047.558/BA; STJ, REsp nº 2.018.386/BA; TJBA, CC nº 8019455-91.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

8027569-48.2025.8.05.0000
,
em que é su
scitante o
JUIZ DE DIREITO DA

4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

e suscitado
JUIZ DE DIREITO
DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PR
OCEDENTE
O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO D
A 13ª
VARA DE
RELAÇÕES DE
CONSUMO DA CAPITAL

para apreciar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

S
ala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça